Tribunal: STF
Processo: RHC 232971
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por O. B. R. J. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento AgRg no HC 799.169/MG (documentos eletrônicos 43 e 44).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A [estupro de vulnerável] c/c art. 71, ambos do CP, com relação a três vítimas distintas, na forma do art. 69 do CP, à pena total de 30 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Em sede de apelação, ratificou-se a sentença” (documento eletrônico 26, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    “Trata-se preponderantemente de impetração de Habeas Corpus, por cerceamento de análise de provas defensivas, eis que o depoimento de uma das vítimas não restou judicializado e tendo em vista que não houve a escuta especializada, nem tampouco nenhum documento de análise técnica, capaz de comprovar a veracidade das alegações trazidas.



    Lado outro, a defesa apresentou inúmeros laudos e documentos que comprovam de forma objetiva a impossibilidade de ocorrência de tal crime. Ofensa ao art. 155 do CPP, ao art. 41 do CPP, art. 400 do CPP.



    Ausência de julgamento COLEGIADO, e ausência de intimação da defesa para realização de sustentação ao Habeas Corpus.



    Ofensa ao art. 7º §2ºB, VI da lei 8.906/94: [...].



    [...]



    HC que foi interposto a fim de sanar ofensa aos artigos 41, 155 e 400 do CPP. Ocorreu neste sentido:



    a) Ausência de informações capazes de estabelecer a dinâmica dos fatos, pois os pais sempre estavam com as vítimas, não tendo qualquer notícia de que o Acusado ficava sozinho com as mesmas;



    b) Ausência de informações sobre o local dos fatos, sendo impossível para a defesa estabelecer qualquer tese de defesa, pois não se tem notícia de como era o local ou os locais;



    c) Ofensa ao art. 155 do CPP, pois firmou o juiz convicção em provas trazidas somente em fase inquisitorial, onde chegou ápice de sequer escutar a vítima em audiência de instrução;



    d) Ofensa ao art. 400 do CPP, pois o juiz realizou uma inversão dos atos processuais escutando testemunhas antes mesmo de ouvir as vítimas, basta averiguar as datas.” (documento eletrônico 49, pp. 7 e 9)  



    Ao final, requer:  



    “1. Recebimento e processamento do Recurso em Habeas Corpus, provendo-o para declarar a nulo o processo, pela:



    a) Ausência de escuta especializada;



    b) Condenação sem sequer a oitiva da Vítima A. Clara;



    c) Inversão das oitivas, escutando antes das vítimas testemunhas, contrariando a metodologia do CPP;



    d) Indeferimento da ampla defesa e contraditório, por não permitir que um profissional adequado avaliasse as vítimas, restando a completa impossibilidade de se produzir psicopatologia



    2. Julgamento pelo colegiado, com intimação da defesa para apresentação de sustentação oral, sob pena de nulidade.” (documento eletrônico 49, p. 24)  



    Em 25/9/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 71).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Claudia Sampaio Marques opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPERVENIENTE INTERPOSIÇÃO E JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL PELO STJ. REITERAÇÃO DAS TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PARA FINS DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (documento eletrônico 73, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento AgRg no HC 799.169/MG:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESRESPEITO À RECOMENDAÇÃO N. 33/CNJ SOBRE DEPOIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO RÉU. RESPONSABILIDADE PENAL NÃO ILIDIDA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.



    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.



    2. Não verificada a presença de nulidade no tocante à realização de audiência virtual, em razão do estado pandêmico existente à época do ato, sem presença de prejuízo, com participação, ampla da defesa e realização de debates.



    3. Inexiste nulidade referente à falta de depoimento especial das vítimas, considerando que a Lei n. 13.431/2017 é posterior aos fatos, de maneira a serem válidos os atos até então praticados.



    4. Indevida a inovação recursal, apresentando teses não alegadas na inicial, tampouco analisadas na origem, relativamente à suposta postura da magistrada que conduziu a audiência de instrução, por atuar como órgão da acusação, sobre a orientação relativa aos Tribunais para criar meios adequados de colheita do depoimento de menores presente na Recomendação n. 33/CNJ.



    5. Com base nas provas orais e demais elementos probatórios colhidos judicial e extrajudicialmente, segundo o Tribunal de origem, ficou provado que o paciente teria praticado atos libidinosos com relação às vítimas, três menores de idade, como tocar nas partes íntimas das crianças, de maneira a ser devida a manutenção da condenação.



    6. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, realizando cotejo de provas, comparando depoimentos, análises comportamentais das vítimas ou de familiares, constatação de mentiras em depoimentos, ‘na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos’ (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).



    7. Constatada a presença da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, fatores presentes na culpabilidade, conforme o conceito analítico do crime, é factível a atribuição de responsabilidade penal, não sendo suficiente para infirmar tal conclusão a existência de avaliação psicológica do paciente, como pessoa e na sociedade, indicando não ser portador de transtornos, desvios ou perversidades sexuais.



    8. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial’ (AgInt no AREsp n. 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).



    9. Agravo regimental desprovido. Segundo agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 43)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 231901 AgR / PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/10/2023)  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável e molestamento. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese de paciente condenado por (i) crime de estupro de vulnerável praticado por ascendente e (ii) contravenção penal de molestar alguém. Situação concreta em que, ‘diversamente do quanto afirma o impetrante, ele próprio revogou os poderes constituídos ao Dr. Ricardo Onofrio Carvalho e intimado pessoalmente para constituir novo defensor, quedou-se inerte. A instância ordinária ainda informa que ‘constam habilitados nos autos na defesa do réu o defensor dativo Dilson Antonio Marques Filho; o advogado Geraldo de Oliveira, com a anotação no Sistema Projudi de que foi excluído pela OAB/PR e o próprio réu em causa própria’. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.993 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESE DE NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA INVERSÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 206.840 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/11/2021)  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.044 AgR / RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator